Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição entre Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia (Suscitante) e Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília (Suscitado). Inquéritos policiais instaurados e medidas cautelares deferidas. Apuração dos crimes de associação criminosa e de estelionato. Falsas ofertas de emprego, com exigência de quantias como garantia da suposta vaga de trabalho. Depósitos e transferências bancárias e pagamento em espécie. Em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção e não pelo domicílio do maior número de vítimas. Art. 70, §4o, do Código Penal, inserido pela Lei n. 14.155/2021. Conflito admitido e declarada a competência do Juízo Suscitado.